Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-18.2015.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-18.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SARTORI - CPF: 018.198.890-92 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDO VARELLA (APELANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PREJUDICADO E 2o APELO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE TÉCNICA – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. – POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
1o APELO – ANÁLISE PREJUDICADA – 2o APELO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos que envolvem erro médico, a prova pericial é, via de regra, imprescindível para a adequada verificação da culpa profissional e do nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados pelo autor.

A sentença proferida sem a realização da perícia técnica, quando a matéria demanda conhecimento especializado para a correta solução da controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para embasar um juízo seguro sobre a responsabilidade dos demandados.

O magistrado possui o dever de determinar a produção das provas necessárias ao julgamento da causa, podendo fazê-lo de ofício quando entender que a instrução probatória está incompleta, nos termos do art. 370 do CPC.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial médica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. e HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA E OUTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Reparação de Danos no. 0001284-18.2015.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os arts. 186/927, 402, 932, inciso III e 944, todos do Código Civil vigente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos, solidariamente, em indenizar a parte autora a título de danos morais que arbitro de R$ 108.600,00 (cento e oito mil e seiscentos reais), equivalentes a 150 (cento e cinquenta) salários vigentes à época dos danos, além de danos estéticos, no valor que arbitro de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ambos com correção pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como, danos materiais a título de despesas médicas já custeadas pelo requerente na quantia de R$ 155.408,40 (cento e cinquenta cinco mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centos), assim como daqueles custeados pelo autor após a distribuição da demanda, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, despesas que serão acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

Na lide secundária, com fulcro nos arts. 757 e 760, ambos do Código Civil de 2002 e no contrato de seguro apólice n° 46697, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo denunciante para CONDENAR a seguradora denunciada de forma regressiva ao pagamento do valor indenizatório devido pelo réu/segurado ao autor a título de indenização por danos materiais, morais, estéticos, assim como por despesas decorrentes de defesa jurídica, uso e conservação, se for o caso, com correção monetária pelo índice INPC ou por outro previsto no contrato, a contar da celebração do contrato de seguro (Súmula 692 do STJ[3]), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida, observado, todavia, os limites das coberturas contratada pelo segurado.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a seguradora denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do primeiro requerido/denunciante, no percentual que fixo de 15% sobre o valor da condenação securitária, com esteio no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 240737775)

A 1o apelante, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A., em suas razões, de Id. 240737789, pede, inicialmente, a concessão da assistência judiciária sob o argumento de que se encontra em regime de liquidação extrajudicial.

Irresignada com a sentença, sustenta: i) a ausência de culpa do segurado, pois a atividade médica possui natureza de meio, e não de resultado, inexistindo comprovação de erro médico que justifique a condenação; ii) a ausência de nexo causal porque os danos alegados pelo autor não decorrem da conduta do segurado, afastando qualquer responsabilidade da seguradora; iii) o excesso no valor dos danos morais e estéticos, que devem ser reduzidos em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; iv) a improcedência da condenação em danos materiais, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo pelo autor, que não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC; v) a necessidade de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária já que não houve resistência à denunciação da lide, motivo pelo qual não caberia condenação em honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, a 1a apelante recolheu o preparo, conforme certificado no Id. 244269171.

Os 2os apelantes, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA E OUTRO, nas razões de Id. 240737796, inconformados, alegam, preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu a realização de perícia médica direta e indireta, requerida tanto pelos apelantes quanto pelo próprio apelado. Sustentam que a matéria em discussão demanda conhecimento técnico especializado para a correta elucidação dos fatos, especialmente quanto à suposta negligência médica.

No mérito, sustentam: i) a ausência de erro médico e de nexo causal, pois o paciente foi devidamente informado dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, inclusive por meio de termo de consentimento assinado previamente, ii) que a intervenção foi realizada conforme os padrões técnicos e científicos da medicina, sendo a complicação alegada pelo autor um risco inerente ao procedimento e não um erro do profissional. Argumentam que a alta médica foi concedida com base em critérios clínicos objetivos, não havendo sinais de infecção no momento da liberação do paciente; iii) a necessidade de improcedência dos danos morais, estéticos e materiais; iv) a necessidade de exclusão ou redução do
quantum
indenizatório, pois os valores arbitrados são excessivos e desproporcionais; v) os danos materiais não foram integralmente comprovados, não se desincumbindo o autor do ônus probatório.

Requerem, assim, o acolhimento da preliminar a fim de anular a sentença e determinar a realização de prova pericial. No mérito, pedem o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pedem a redução das indenizações fixadas.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 240737801, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença, pugna pelo não conhecimento do primeiro apelo em razão da deserção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Marcelo Fernando Varella contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos movida por Jean Carlos Sartori.

Os segundos apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial médica, essencial para a correta elucidação dos fatos controvertidos relacionados ao suposto erro médico.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a regularidade do procedimento adotado, defendendo a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

O pedido lançado na exordial versa sobre defeitos na prestação de serviços médicos por parte do profissional Marcelo Fernando Varella e do Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. que causaram danos à saúde do autor/apelado após procedimento de Cistoscopia para retirada de tumor pela via uretral.

A análise dos autos revela que o magistrado
a quo
, após indeferir a produção de prova pericial sob o argumento de intempestividade do requerimento (preclusão), baseou-se na suposta suficiência das provas documentais e testemunhais produzidas para formar sua convicção. Contudo, a matéria discutida — erro médico decorrente de procedimento cirúrgico e suas complicações — demanda conhecimento técnico especializado, desse modo, a meu ver, é imprescindível a realização de perícia médica para a correta compreensão dos eventos e avaliação das responsabilidades.

Ademais, cumpre ressaltar que a doutrina e a jurisprudência consolidam entendimento no sentido de que, em casos que envolvem questões eminentemente técnicas, a produção de prova pericial não só é recomendável, como pode ser determinada de ofício pelo julgador, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Outrossim, a conclusão a ser alcançada na hipótese depende necessariamente de questões técnicas inerentes ao campo da medicina, as quais exigem respostas a serem fornecidas por especialistas na matéria.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PERITO SUSPEITO. ERRO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. ANULAÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do art. 400, II, do CPC, não é possível produzir prova exclusivamente testemunhal a respeito de fatos que 'só por documento ou por exame pericial podem ser provados'. A existência de erro médico cometido em cirurgia de hérnia inguinal em recém-nascido, por suas peculiaridades técnicas, é questão que só pode ser aferida mediante perícia. 2. A reconhecida suspeição do perito que trabalhou no processo, por sua íntima relação com o hospital-réu declarada no processo, obriga a repetição da perícia. Não é possível considerar inexistente a obrigação de indenizar com base na prova testemunhal, a despeito da suspeição. 3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de anular a sentença prolatada, determinando-se a repetição do laudo pericial.”
(STJ – 3a Turma – REsp 1135150 / RS – Min. Nancy Andrighi – J. 05/04/2011 – DJ. 26/04/2011).

Destaca-se, ainda, que, embora a produção de provas esteja preclusa para os requeridos/apelantes, o Juízo
a quo
, no interesse público de garantir a efetividade da Justiça, possui a prerrogativa de determinar a produção das provas que entender necessárias para a formação de seu convencimento, sempre em busca da verdade real, nos termos do artigo 370 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALHA DE DIAGNÓSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APENDICITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO QUE CABE AO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. CPC, ART. 357, II E 370. Pretensão à reparação por danos materiais e morais em razão de erro de diagnóstico. Alegação de negligência e responsabilidade objetiva. Autora que, instada a especificar provas, requereu apenas a produção de prova oral que entendeu suficiente para prova do erro médico. Deferida e produzida prova oral. Sentença de improcedência do pedido por falta de comprovação pericial do dano, da conduta culposa (erro médico) e do nexo causal. Prova técnica que, embora não requerida, haveria de ser determinada na fase de saneamento, se era possível vislumbrar sua necessidade, em razão da natureza das questões processuais. Especificação de provas que é tarefa própria do magistrado, nos termos do art. 357, II, do CPC.
Provas necessárias ao julgamento do mérito que serão determinadas, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 370, do CPC. Inutilidade do deferimento da prova oral se o insucesso da demanda podia ser antevisto pelo não requerimento de prova técnica. Inocorrência de preclusão.
Sentença anulada para produção da perícia médica. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10023993020178260053 SP 1002399-30.2017.8.26.0053, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/10/2013, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. EQUÍVOCO DE DIAGNÓSTICO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A parte ré requereu expressamente a produção de prova testemunhal e pericial. Em que pese o entendimento exposto na sentença, verifica-se da contestação que houve negativa expressa quanto a responsabilidade dos profissionais médicos na ocorrência do dano. 2. Nesse tipo de ação que se almeja a reparação civil decorrente de erro de atendimento médico, a prova pericial se revela de grande importância, já que as partes não possuem conhecimentos técnicos suficientes para analisar os documentos médicos, dúvidas que somente serão esclarecidas por um profissional especializado da área. 3. A prova testemunhal, por outro lado, se revela desnecessária, já que não se presta a comprovar o erro médico. 4. A sentença apelada incorreu em error in procedendo, visto que foi prolatada a despeito de a causa não estar madura para julgamento.
O convencimento do juiz se deu na ausência da realização da prova pericial, prova necessária e imprescindível para comprovação dos fatos narrados na inicial, em especial o nexo causal com os danos sofridos. 5. Há, portanto, cerceamento de defesa consubstanciado pela flagrante violação ao contraditório e ao devido processo legal. Provimento parcial do recurso para anular a sentença e determinar a realização da prova pericial.
” (TJ-RJ - APL: 00075286620178190202, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 18/06/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - DISCUSSÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROLAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR E DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA REQUERIDA - SEGURANÇA JURÍDICA. Nos termos do art. 357 do CPC, não se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, balizar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Determinadas demandas, envolvendo matéria eminentemente técnica - como, por exemplo, o erro médico - a prova pericial assume especial relevância. Isso, porque sua produção exige conhecimentos específicos que fogem à alçada do magistrado. Assim, ainda que o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar livremente seu convencimento a partir dos elementos de prova que instruem o processo, nesse tipo de discussão é importante que se recorra ao trabalho tecnicamente qualificado de um perito.
”
(TJ-MG - AC: 50008448020198130511, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/12/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)

Com efeito, diante da necessidade de uma adequada instrução probatória para o justo e preciso deslinde das controvérsias suscitadas nesta ação, faz-se imprescindível a produção de prova pericial competente.

Tal diligência possibilitará um julgamento mais seguro e embasado quanto às pretensões formuladas. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à Comarca de origem.

Ressalto que não estou adentrando no mérito da causa, mas apenas destacando que aspectos relevantes não foram devidamente esclarecidos. Nesse contexto, faz-se necessária a produção de prova suplementar.

A perícia deverá apresentar conclusão coerente quanto à adequação do procedimento médico adotado em relação ao quadro clínico do autor antes e depois dos serviços prestados pelos requeridos.

Por fim, considerando os contornos do julgado, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela seguradora.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO APELO
interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA E OUTRO
e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial médica.

Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do apelo interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.

Inaplicável à hipótese o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025